Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pela autora – Marcia Cristina Fernandez Philipovsky, fora oportunizada à parte ré a apresentação de contrarrazões à apelação[2]. Certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[3], os autos foram remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas do réu, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada, se o caso, a inexistência de contrariedade proveniente do réu. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 31760633. [2] - Despacho de ID 31760635. [3] - ID 31760637.